Tribunal: STF
Processo: RE 79045
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-08-09
Data de publicação: 1974-08-09

Ementa:
Adicional ao frete para renovação da Marinha Mercante.
II. Não constitui taxa, nem imposto, com destinação especial. É ele uma contribuição parafiscal, tendo em vista a intervenção no domínio econômico, nos termos do art. 21, § 2º, I, C.C o art. 163 e seu parágrafo único, da Constituição (Emenda nº 1/69) e decorre da Lei nº 3.381/58 e Decretos-Leis nsº 362/68, 432 e 799/69.
III. Legal, pois, a exigência desta contribuição, a qual, porque não constitui imposto, pode ser cobrada mesmo daqueles que gozam da imunidade a que se refere o art. 19, III, d, da Carta citada, onde se inclui a recorrida.
IV. Recurso extraordinário conhecido e provido, pra cassar a segurança.